Tribunal: STF
Processo: ARE 1432358
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de cobrança. Contrato administrativo para “prestação de serviços de gestão, execução e promoção de escolas de iniciação e aperfeiçoamento esportivo". Município de Paulínia. Pretenso direito ao reajuste de preços após sucessivas prorrogações realizadas.



    1. Contrato administrativo celebrado com prazo inicial de vigência de doze meses. Sucessivas prorrogações. Alegação de descumprimento do contrato e dispositivos legais que impunham o reajuste periódico dos preços pactuados. Afastamento.



    2. Contrato comprazo de vigência de doze meses, prorrogado mediante sucessivos aceites das partes contratante e contratada. Empresa-apelante que aceitou a prorrogação pelos mesmos preços e condições anteriormente avençados, porquanto a continuidade da contratação apresentava-se favorável aos seus interesses à época, não podendo agora se valer da alegação de descumprimento contratual e ofensa legal quando, nomomento das novas avenças, não se insurgiu contra o preço ofertado.



    3. Reajuste, de fato, realizado em duas das cinco prorrogações, razão pela qual inafastável que havia margem para negociações quando da assinatura das prorrogações, sendo certo que a legislação aplicável ao caso não impunha que a empresa renovasse o contrato, tampouco aceitasse a manutenção do preço ajustado para período anterior. Inexistência de direito ao recebimento de valores. Prevalência da vontade das partes formalizada a cada nova avença de prorrogação. Precedente da Corte Bandeirante.



    4. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Possibilidade. Fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/2015. Aceitação de aplicação análoga da norma para os casos em que o valor muito alto da ação resultar em verba honorária excessiva, quando cotejada com as peculiaridades do caso concreto. Majoração do valor de honorários para R$ 10.000,00 mais condizente com o mister realizado nos autos. Compatibilização dos interesses das partes.



    5. Negado provimento ao apelo da empresa; provido emparte o do ente político.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "3. Objetivamente ao ponto, observa-se que em 31/08/2012 o MUNICÍPIO DE PAULÍNIA celebroucom a empresa MARA SILVIA PEZINATO-EPP Contrato Administrativo nº 361/2012, decorrente do Pregão Presencial nº 24/2012 (fls. 19/27), para "contratação de empresa ou consórcio de empresas para prestação de serviços de gestão, execução e promoção de escolas de iniciação e aperfeiçoamento esportivo", com prazo inicial de vigência de doze meses e preço no valor total de R$ 2.748.000,00 (fl. 21).



    3.1. Ficou ainda regularmente pactuado, na dicção da Cláusula 4ª , § 8º, do contrato, que após cada período de doze meses, os valores poderiam ser reajustados, de modo a adequá-los aos preços demercado. Note (fl. 22):



    “Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a contar do dia imediatamente posterior da data de recebimento da ordem de serviço. Após cada período de (12) doze meses os valores poderão ser reajustados, visando à adequação aos preços de mercado pela variação percentual, com base no indicador INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE).” (grifamos)



    4. A empresa apelante alega que não fora observado a contento o seu direito ao reajuste periódico dos preços pactuados, em desconformidade com o contrato celebrado e demais dispositivos legais. Olvida-se, contudo, que muito embora exista a previsão acerca do reajuste periódico de preços, na forma dosinvocados artigos 40, XI e 55, III da Lei n. 8.666/93; artigo 3º da Lei n. 10.192/01; e artigo 37, XXI, daConstituição Federal, após cada período de doze meses, a disposição não se trata de imposição legal paracontratos com prazo de encerramento previsto para os mesmos doze meses, em que a prorrogação depende de novo aceite das partes contratante e contratada, exatamente como na hipótese em voga.



    5. Note que caso a cada uma das cinco prorrogações contratuais a empresa-apelante aceitou a prorrogação pelos mesmos preços e condições anteriormente avençados (veja, a exemplo, documentode fls. 271, em que afirma possuir interesse na renovação do contrato “com as mesmas condições evalores do atual contrato”), porquanto a continuidade da contratação apresentava-se favorável aos seusinteresses à época, não podendo agora se valer da alegação de descumprimento contratual e ofensa legal quando, no momento das novas avenças, não se insurgiu contra o preço ofertado.



    5.1. Não passa ainda despercebido que houve, de fato, o reajuste de preços em duas das cinco prorrogações, razão pela qual inafastável que havia margem para negociações quando da assinatura das prorrogações, sendo certo que a legislação aplicável ao caso não impunha que a empresa renovasse o contrato, tampouco aceitando a manutenção do preço ajustado para período anterior. Nesse sentido, veja-se as alegações trazidas pelo MUNICÍPIO em sua peça contestatória a fls. 242/254 que, pela relevância ao deslinde do caso, merecem referência, muito embora, em nome da celeridade e economia processuais, não sejam aqui reproduzidas.



    6. Ao que se infere das alegações e documentos encartados nos autos, a empresa contratada possuía interesse na manutenção da prestação dos serviços, inclusive pelos mesmos preços (isso em relação às prorrogações efetuadas sem reajuste), razão pela aceitou formalmente a renovação do contrato, porseguidas vezes, sem se insurgir contra os valores oferecidos pelo poder contratante, afastada, portanto,a prerrogativa de reajuste de seu valor. (...)"



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente